Tribunal: TJSP
Processo: 0002621-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Habeas corpus. FURTO QUALIFICADO. Alegação de flagrante forjado que exige a dilação de provas e que extrapola os limites do writ. Prisão em flagrante convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, em atenção à reincidência e aos maus antecedentes. Livramento condicional sustado cautelarmente com base no poder geral de cautela do Juízo das Execuções. Conhecimento em parte da ordem,

Ementa:
Habeas corpus. FURTO QUALIFICADO. Alegação de flagrante forjado que exige a dilação de provas e que extrapola os limites do writ. Prisão em flagrante convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, em atenção à reincidência e aos maus antecedentes. Livramento condicional sustado cautelarmente com base no poder geral de cautela do Juízo das Execuções. Conhecimento em parte da ordem, sendo denegada na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002621-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
CARLOS HENRIQUE DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte da impetração e a
denegaram na parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002621-72.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 11.472 D 2/4
H . C . n o 0 0 0 2 6 2 1 - 7 2 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e / P a c i e n t e : C a r l o s H e n r i q u e S i l v a
C o m a r c a : S o r o c a b a
VOTO No 11.472
Habeas corpus. FURTO QUALIFICADO. Alegação de
flagrante forjado que exige a dilação de provas e que
extrapola os limites do writ. Prisão em flagrante
convertida em preventiva para a garantia da ordem
pública, em atenção à reincidência e aos maus
antecedentes.
Livramento
condicional
sustado
cautelarmente com base no poder geral de cautela do
Juízo das Execuções. Conhecimento em parte da
ordem, sendo denegada na parte conhecida.

1) Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
por CARLOS HENRIQUE SILVA, em favor próprio, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Sorocaba,
nos autos no 1501878-67.2019.8.26.0567.
Sustenta o paciente, em resumo, que estava em
cumprimento de livramento condicional desde junho/2019, quando foi preso em
flagrante e a prisão convertida em preventiva pela prática do crime de furto em
29/10/2019. Contudo, alega que o flagrante foi forjado, que a vítima foi induzida
pelos policiais, bem como que não lhe foi conferido o direito de ser assistido por
um defensor e de ser interrogado perante a autoridade policial. Requer, assim, o
relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, com o restabelecimento do
livramento condicional.
A liminar foi indeferida (fls. 15).
Prestadas as informações (fls. 19), acompanhadas dos
documentos de fls. 20/21, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo parcial conhecimento da impetração e pela denegação na parte
conhecida (fls. 23/27).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002621-72.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 11.472 D 3/4

2) Conheço em parte da impetração, denegando-a na parte
conhecida.

De início, as alegações de flagrante forjado e de que a
vítima foi induzida pelos policiais a efetuar o reconhecimento são matérias que
dizem respeito ao mérito da ação penal e que extrapolam os estreitos limites do
writ, que não admite a análise aprofundada de fatos e provas.
Assim, o habeas corpus não comporta conhecimento neste
ponto.

Da mesma forma, em que pese o paciente tenha
argumentado que não lhe foi conferido o direito de ser assistido por um defensor
e de ser interrogado perante a autoridade policial, verifica-se que ele prestou sua
versão no inquérito (fls. 08 na origem), tendo sido cientificado quanto ao seu
direito de ser assistido por um Advogado.
Ademais, consta que por ocasião da audiência de custódia
foi nomeado Defensor Público para assisti-lo naquele ato, bem como foi
posteriormente nomeado Advogado conveniado com a Defensoria Pública para
atuar em sua defesa (fls. 55 e 118).

No mais, verifica-se que o MM. Juiz a quo homologou o
flagrante e converteu a prisão em preventiva com fundamento na necessidade
de garantir a ordem pública (fls. 55/57 na origem).

Com efeito, embora o crime em tela não tenha envolvido
violência ou grave ameaça, consta que o paciente possui maus antecedentes e
é reincidente, assim como estava em livramento condicional quando foi preso
em flagrante (fls. 34/53 na origem), demonstrando reiteração delitiva e traindo a
confiança nele depositada pelo Juízo.
Por fim, não há que se falar no pretendido restabelecimento
do livramento condicional, visto que a sustação cautelar do benefício afigura-se
legítima, lastreada no poder geral de cautela do Juiz das Execuções diante da
notícia da prática de novo delito cometido no período de prova (fls. 20), não
importando em constrangimento ilegal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002621-72.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 11.472 D 4/4

3) Pelo exposto, conheço em parte da impetração e a
denego na parte conhecida.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator